Tribunal: TJDFT
Processo: 0016781-50.2013.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFIRMAÇÃO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “f”, DO CÓDIGO PENAL CUMULADA COM A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. VIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação apresentado pela defesa contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF, que condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 215, caput, do Código Penal (posse sexual mediante fraude), no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias submetidas a esta Corte consistem em: a) aferir se as provas trazidas aos autos são condizentes com a compreensão firmada pelo juízo singular, concernente à prática do crime de posse sexual mediante fraude; b) revisar a dosimetria da pena, diante da reavaliação das consequências do crime e do critério de exasperação da pena-base; c) analisar o afastamento da incidência concomitante da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “f”, do CP (segunda fase), com a causa de aumento do art. 226, inc. II, do CP (terceira fase)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor.
4. Em delitos desta natureza, a jurisprudência atribui especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
5. Na espécie, no que concerne à autoria e materialidade do delito imputado na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a condenação imposta ao sentenciado, pois ancorada nas provas dos autos, notadamente porque o relato da vítima, colhido em depoimento especial, no sentido de que o réu aproveitou-se do fato de que ela estava dormindo para praticar conjunção carnal, sem o seu consentimento, foi corroborado por sua genitora e uma das irmãs, em juízo.
6. Mantém-se a avaliação negativa das consequências do crime, quando a mesma extrapolou o normal ao crime em comento.
7. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu artigo 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 7.1. No caso concreto, deve ser mantido o parâmetro não obrigatório, mas comumente aceito pela jurisprudência, de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena máxima e mínima em abstrato, por se mostrar razoável e proporcional.
8. A jurisprudência pátria admite o reconhecimento concomitante da agravante do art. 61, II, "f", do CP e da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP, não havendo que se falar em bis in idem, uma vez que cada qual possui aplicação distinta, notadamente em razão de a agravante fundar-se no fato de o réu ter se prevalecido das relações domésticas de coabitação com a vítima para praticar os crimes; ao passo que a causa de aumento baseia-se na condição de ascendência moral ou influência sobre a vítima, que é sua irmã, eis que à época dos fatos ela possuía apenas 13 (treze) anos de idade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.